Tribunal: TJES
Processo: 0000331-86.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-86.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO DE SAÚDE. CREME HIDRATANTE PARA TRATAMENTO DE ICTIOSE CONGÊNITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. TEMA 106 DO STJ. NECESSIDADE DE LAUDOS MÉDICOS PERIÓDICOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alto Rio Novo contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao fornecimento gratuito e contínuo de creme hidratante para o tratamento de adolescente portadora de ictiose congênita (doença crônica e incurável). O Município alega ilegitimidade passiva, ausência de hipossuficiência da família e necessidade de controle da continuidade do tratamento por laudos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para o fornecimento de insumo de saúde não padronizado; (ii) estabelecer se o custo do tratamento dermatológico em face da renda familiar caracteriza a hipossuficiência financeira; e (iii) determinar se é devida a exigência de apresentação periódica de laudos médicos para a manutenção do fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, com proteção integral e prioridade absoluta quando se trata de crianças e adolescentes.

Os entes federados detêm responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo a demanda ser direcionada a qualquer um deles isoladamente, independentemente de repartições administrativas de competência (Tema 793 do STF).

O tratamento de ictiose congênita via hidratação tópica contínua é indispensável para a manutenção da integridade física e prevenção de infecções graves, conforme notas técnicas do NAT/TJES.

A desproporção entre o custo estimado do insumo e a remuneração mensal do núcleo familiar evidencia a hipossuficiência financeira e a onerosidade excessiva da manutenção particular do tratamento.

A apresentação semestral de laudo médico atualizado é medida necessária para aferir a eficácia terapêutica e a adequação da quantidade fornecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos e tratamentos de saúde é solidária entre os entes da federação, não sendo a divisão administrativa de competências óbice ao atendimento do cidadão.

A hipossuficiência financeira é caracterizada quando o custo do tratamento médico compromete significativamente a renda do núcleo familiar, tornando o encargo excessivamente oneroso.

O fornecimento de insumos de saúde em caráter contínuo admite o condicionamento à apresentação periódica de laudos médicos atualizados para fins de controle e monitoramento terapêutico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE nº 855.178); STJ, Tema 106 (REsp nº 1.657.156/RJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, que, na
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a municipalidade a fornecer, de forma contínua e gratuita, creme hidratante, conforme prescrição médica e sem vinculação à marca, em favor da adolescente Pietra Valentina Ventura Silva e Souza.

Em suas razões recursais (ID 13836926), o Município requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não padronizados compete exclusivamente ao Estado;
(ii)
a genitora da menor possui capacidade financeira para arcar com o tratamento, o que afastaria o requisito da hipossuficiência previsto no Tema 106 do STJ; e
(iii)
deve ser fixado prazo de duração do fornecimento do medicamento, aliado à apresentação de laudos médicos que atestem a necessidade de continuidade do tratamento.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade passiva do Município, a demonstração de hipossuficiência financeira do núcleo familiar da adolescente e a necessidade de apresentação periódica de laudos médicos capazes de atestar a necessidade do tratamento.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

Essencial rememorar que a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas públicas voltadas à redução de riscos e à garantia de acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, consagrando o direito à saúde como um direito fundamental.

Além disso, por estar inserido no rol de direitos sociais (CF, art. 6º), o direito à saúde deve ser interpretado de forma sistemática e integrativa, à luz da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da proteção integral da criança (art. 227).

No caso de crianças e adolescentes, essa proteção assume contornos delineados pelas normas do artigo 227 da Constituição Federal e do art. 11, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), assim redigidas,
in litteris
:

Constituição Federal

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado

assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Lei n. 8.069/1990

Art. 11.
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde
, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Fincadas essas premissas, no que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva do Município, conforme jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 793), "
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
".

A existência de regras de repartição de competência administrativa entre os gestores do SUS não pode, portanto, ser oposta ao cidadão para obstar o acesso a direitos fundamentais, razão pela qual, a solidariedade é norma de eficácia plena, incumbindo ao ente demandado o cumprimento da obrigação, ressalvado eventual direito de regresso ou compensação administrativa posterior.

Prosseguindo,
da análise dos autos, depreende-se que a necessidade clínica do tratamento, para além da indicação no laudo e no receituário de fls. 09-10, subscrito por profissional que compõe os quadros do Sistema Único de Saúde, é corroborada pelo Parecer Técnico NAT/TJES n. 1.344/2021 (fls. 27-32), bem como pelo Parecer Complementar n. 1.041/2022 (fls. 43-46), que são elucidativos ao consignar que a
Ictiose
é uma condição crônica, sem cura, cujo tratamento visa reduzir sintomas e prevenir complicações graves, valendo conferir,
in litteris
:

Parecer n. 1.344/2021

[...]

Não há cura para as ictioses congênitas
, portanto o tratamento visa reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Os alvos do tratamento são a qualidade e a quantidade de escamas, a espessura da camada córnea, a inflamação da pele, a falha da barreira cutânea, as infeccöes secundárias, à obstrução de ductos anexiais e a rigidez da pele. Todos estes fatores geram os principais sintomas apresentados pelos pacientes: xerose, descamação, fissuras e erosões, queratodermia, eritema, prurido, hiperidrose e ectrópio.

O tratamento visa hidratação, lubrificação, queratólise e modulação da diferenciação celular epidérmica. Podem ser utilizados cremes e loções emolientes, hidratantes ou queratolíticos tópicos. Infecções fúngicas e bacterianas são comuns e devem ser tratadas especificamente com antibióticos e antifúngicos tópicos ou sistêmicos e bacterianas são comuns e devem ser tratadas com orientações tópicas ou sistêmicas.

[...]

O fornecimento do hidratante não possui finalidade estética, mas sim de
manutenção da integridade física
. Como bem asseverado na ratio paradigmática, normas administrativas de padronização não podem restringir o atendimento de moléstias graves, sob pena de violação aos preceitos da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (Art. 1º, III, e 196, CF).

[...]

A hidratação da pele é fundamental para o tratamento da ictiose vulgar. Cremes que contêm uréia, lactato de amônia e outros componentes hidratantes são benéficos, principalmente se utilizados ao menos três vezes ao dia. Podem ser utilizados, ainda, compostos tópicos que auxiliem na descamação da pele, como o ácido salicílico. Este tratamento geralmente é suficiente para o controle da doença. Em casos mais graves, medicamentos orais podem ser necessários Recomenda-se ainda ao portador que evite comportamentos que aumentem a secura da pele, corno banhos demorados e quentes, além do uso excessivo de sabonete. Objetos de limpeza da pele, como escovas, lixas e buchas para banho também devem ser evitados.

[...]

Frente ao exposto este Núcleo entende que a paciente em tela tem indicação de uso de formulações para a hidratação da pele, mas não necessariamente de marcas específicas.

Parecer Complementar n. 1.041/2022

[...]

No entanto, conforme exposto no Parecer nº 1344/2021, diante do quadro clínico da paciente relatado nos documentos enviados anteriormente (portadora de ictiose congênita e necessidade de uso contínuo de hidratação tópica) e no novo laudo enviado nesta oportunidade (necessita hidratação tópica contínua dado a patologia que se encontra - ictiose), este Núcleo entende que o uso de hidratante está indicado para o caso em tela, porém não de uma marca especÍfica. necessariamente. Assim, ratificamos o Parecer no 1344/2021 elaborado anteriormente.

Daí dizer que o fornecimento do hidratante possui finalidade de manutenção da integridade física da adolescente.

A propósito, vale conferir,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – TRATAMENTO DA DOENÇA EPIDERMÓLISE BOLHOSA – REMÉDIOS REGISTRADOS NA ANVISA – AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO À LISTA DO SUS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RESP 1657156 DO STJ – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na origem, a paciente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência em face do Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo com o objetivo de conseguir o fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o tratamento de epidermólise bolhosa. 2. O Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido liminar para que os requeridos disponibilizem, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento referente aos insumos pleiteados para a limpeza, cuidado e tratamento da pele da paciente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela vigência de 5 (cinco) dias. 3. A controvérsia abrigada cinge-se em apreciar se a autora, ora agravada, que possui a doença de epidermólise bolhosa, faz jus ao pleito de urgência de fornecimento dos medicamentos e insumos para o tratamento da epidermólise bolhosa, tal como deferido pelo Juízo a quo até o julgamento de mérito. 4. Verifica-se no laudo médico que a paciente é portadora de epidermólise bolhosa juncional recessiva (CID Q 81.8), em acompanhamento no ambulatório da FAESA de Cariacica, por meio do Projeto Borboleta Azul, constatando que a autora possui “feridas em estágios diversos de cicatrização com flictenas, lesões abertas, crostas e infecções, apresentando também alteração urinária, ocular, oral e capilar”, necessitando dos medicamentos cetaphil restoraderm, solução antisséptica, mepilex LITE e AG (curativos) e rede tubular elástica. 5. Em consulta ao site da ANVISA, constata-se que os referidos medicamentos são registrados, existindo várias marcas quanto a todos eles, bem como no parecer técnico do NAT/TJES foi consignado que os medicamentos pleiteados não são incorporados ao SUS, mas “entende-se que a paciente tem indicação de uso de sabonete neutro e loção hidratante hipoalergênica, mas não necessariamente de marcas específicas” e que “a requerente necessita de adequado manejo das suas lesões”. 6. Nos casos envolvendo medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados no SUS, o e. STF no julgamento do RE nº. 1.366.243 estabeleceu que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário observará que “nas demandas judiciais relativas a medicamento não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
7. No caso em questão, os medicamentos pretendidos pela ora agravada estão registrados na ANVISA e estão sendo disponibilizados à paciente, ora agravada, tanto que consta nos autos a informação da Secretaria de Estado da Saúde de que “os itens pleiteados, solução antissépctica (aquasept plus), sabonete hipoalergênico (cetaphil restoraderm) e hidratante hipoalergênico (cetaphil restoraderm), estão sendo fornecidos à paciente por meio da Farmácia Cidadã Estadual de Cariacica”
. 8. Sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, como na presente hipótese, registra-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, julgamento de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a pretendida medida possui caráter excepcional, sendo possível apenas quando preenchidos três critérios específicos, a saber: incapacidade financeira do postulante; existência de registro na ANVISA e prescrição pelo médico que assiste o paciente com a devida fundamentação sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde (REsp 1657156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 4.5.2018). 9. Após analisar os autos, é possível identificar que restaram demonstrados os critérios necessários a autorizar o fornecimento dos medicamentos não incorporado ao SUS, seja em razão do parecer técnico do NAT/TJES, seja pelos documentos e laudos médicos que prescreveram os medicamentos e insumos para tratamento da epidermólise bolhosa que acomete a paciente. 10. A agravada foi amparada pelo ambulatório da FAESA de Cariacica, que atende pessoas hipossuficientes residentes na periferia da cidade de Cariacica, recebendo ainda o suporte jurídico para ajuizamento da ação originária pelo Projeto Borboleta Azul, mantido pela referida faculdade, o que aliado ao comprovante de residência juntado nos autos, demonstra que a autora/agravada reside no Município de Cariacica. 11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001366-24.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 30.08.2023)

No mesmo sentido, em caso que se assemelha ao presente, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO MEDICAMENTO ACITRETINA 25 MG. PACIENTE PORTADOR DE ICTIOSE LAMELAR (CID 10: Q 80.2). RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De proêmio, anota-se que a obrigação dos entes públicos com relação à prestação de serviços de saúde pública (incluído o fornecimento de medicamentos essenciais à população carente) é comum, podendo ser demandada qualquer das esferas de governo (CF, art. 198). 2. A imprescindibilidade do medicamento solicitado resta evidenciada pela apreciação da ‘declaração médica’ e dos ‘laudos/receituários médicos’ acostados aos autos, subscritos por profissionais do IMIP - Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira, da CISAM/UPE e pelo Dr. Walter Kozmhinsky, cujos conteúdos não foram contraditados pelo agravante. 3. Deveras, nos termos dos ‘laudos médicos’ mencionados, o autor/agravado encontra-se “com quadro de descamação importante em todo o corpo, com diagnóstico de Ictiose Lamelar doença congênita sem cura que necessita de hidratação e cuidados cutâneos contínuos por tempo indeterminado”, bem como“com evolução de 10 anos, sem resposta às medicações, sistêmicas e tópicas usuais”, sendo certo que“o não uso da hidratação da pele pode ocasionar fissuras e perda de proteção da barreira da pele, facilitando infecções”. 4. Assim, é patente a gravidade da doença que aflige o menor W. C. de B. T., pelo que o atendimento ao seu pleito é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal. 5. Não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da República. 6. Cristalina, portanto, a presença da verossimilhança do direito do autor/agravado e bem assim o periculum in mora, a legitimar a antecipação de tutela agravada. 7. Destarte, tem-se que é de ser mantida a multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau (R$ 500,00/dia de descumprimento), posto que à parte agravada não interessa o recebimento da multa, mas sim o cumprimento efetivo, a tempo e modo, da obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento solicitado, sendo indispensável, pois, que o preceito cominatório seja suficiente para desestimular um eventual inadimplemento. 8. Ademais, não há que se falar em exiguidade do prazo fixado para o cumprimento da decisão agravada, tendo em vista a gravidade da situação que acomete o menor W. C. de B. T. 9.
Por fim, e em atendimento ao pleito estatal, o fornecimento do medicamento solicitado deverá ser condicionado à apresentação, pelo autor/agravado, de prescrição médica atualizada, com periodicidade trimestral, indicativa da necessidade e adequação da continuidade do tratamento em tela.
10. Agravo de Instrumento parcialmente provido,tão-somente para condicionar o fornecimento do medicamento solicitado à apresentação, pelo autor/agravado, de prescrição médica atualizada, com periodicidade trimestral, indicativa da necessidade e adequação da continuidade do tratamento em tela, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

(TJPE, Agravo de Instrumento 0005143-87.2020.8.17.9000, Rel. FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, julgado em 24/07/2020)

No que tange à alegada capacidade financeira da genitora, cumpre registrar que a prescrição médica é categórica ao determinar a aplicação de 50g (cinquenta gramas) do insumo após cada banho. Considerando a indispensabilidade do uso diário para a manutenção da barreira cutânea, projeta-se um consumo mensal mínimo de 1,5kg (um quilo e meio) de hidratante, o que, diante do custo médio de mercado de aproximadamente R$ 100,00 por embalagem de 450g, resulta em um dispêndio mensal estimado em R$ 400,00 apenas com este item específico, se considerado apenas um banho diário.

Confrontando tal montante com a remuneração bruta de R$ 4.113,16 percebida pela genitora, evidencia-se que o custo do tratamento dermatológico, somado aos gastos inerentes à sobrevivência do núcleo familiar e ao custeio de outras necessidades clínicas da patologia de natureza crônica e incurável, compromete parcela significativa da renda líquida disponível.

Portanto, a manutenção do encargo pela família mostra-se excessivamente onerosa, restando configurada a incapacidade financeira para suportar, de forma perpétua e isolada, o tratamento de que necessita a adolescente.

Em arremate, no que concerne à exigência de laudos periódicos, impõe-se consignar a sua necessidade no caso concreto, sendo necessária, neste aspecto, a reforma parcial da sentença recorrida.

Isso porque, conquanto se trate de condição irreversível, cujo tratamento correspondente visa apenas mitigar sintomas e a prevenção de infecções secundárias, necessária se faz a aferição, mediante apresentação
semestral
de laudo médico atualizado, não apenas da eficácia do referido hidratante ou da necessidade de sua substituição por outro mais adequado, mas também, em caso de manutenção, da quantidade necessária ao tratamento terapêutico.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para impor, à autora, a necessidade de apresentação semestral de laudo médico atualizado que ateste a necessidade do tratamento.

Sem honorários.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)